Tribunal: TJDFT
Processo: 0010728-59.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. PLEITO DE CONDENAÇÃO. DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 90, DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO E EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO EVIDENCIADOS. PECULATO. PROVAS INSUFICIENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO MEIO ABSORVIDO PELO DELITO FIM. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a condenação pelo crime descrito no artigo 89 da Lei n.o 8.666/93, necessária é a demonstração, ao menos, em tese, do dolo específico de causar dano ao erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, o que não se evidenciou no caso em apreço.

1.1 Ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, o artigo 383, “caput”, do Código de Processo Penal, também denominado de instituto da emendatio libelli, autoriza o juiz a dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, sendo que, no caso, as provas produzidas durante a instrução confirmaram que um dos réus praticou conduta que mais se adéqua ao crime de fraude à licitação, previsto no artigo 90, da Lei. 8.666/93, frustrando o caráter competitivo do procedimento licitatório, mediante a falsificação de assinaturas contidas nas propostas iniciais apresentadas na disputa por contrato a ser firmado com a Administração Pública, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

1.2 Não havendo nos autos provas suficientes acerca do conluio/vínculo subjetivo pretérito entre alguns dos acusados, inviável suas condenações pelo delito de peculato.

1.3 Tendo em vista que a falsificação das propostas apresentadas por um dos acusados (delito meio) se consubstanciou no “iter criminis” para a realização da fraude à licitação (delito fim), exaurindo sua potencialidade lesiva neste último, não está caracterizado o crime punível previsto no artigo 304 do Código Penal, devendo, pois, ser mantida a aplicação do princípio da consunção e a absolvição efetivadas nos termos da sentença de origem.

1.4 Condenação de um dos réus pelo delito previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93 mantida. Mantidas, ademais, as absolvições dos demais réus dos delitos que lhes foram imputados na denúncia.

2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3. Não ficou devidamente comprovado nos autos, a partir dos cálculos apresentados, que os valores aduzidos pelo órgão ministerial, efetivamente, corresponderiam ao valor do prejuízo efetivamente causado pelo crime licitatório.

4. Recurso ministerial conhecido e desprovido.